Tribunal: TJBA
Processo: 8019436-39.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8019436-39.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

APELADO: KATIA CANTO SILVA e outros (3)

Advogado(s)
:
LORENA CARLA SOARES DELFINO GONCALVES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. EXCLUSÃO DE DEPENDENTES MAIORES DE IDADE APÓS DÉCADAS DE VIGÊNCIA CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE EXIGÊNCIA DE PROVA DE DEPENDÊNCIA FINANCEIRA. LEGÍTIMA EXPECTATIVA GERADA PELA CONDUTA DA OPERADORA. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8019436-39.2023.8.05.0080
, em que figuram como apelante SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE e como apelada KÁTIA CANTO SILVA e outros (3).

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.